Tribunal: CARF
Processo: 13005.721723/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T3
CSRF-T3 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13005.721723/2013-71 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9303-013.925 – CSRF / 3a Turma Sessão de
Sessão de
12 de abril de 2023 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
SILVIA STEINHAUS TORREL & CIA LTDA

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA PARTICIPANTE DE CAPITAL DE
OUTRA PESSOA JURÍDICA. OPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Está impedido de se beneficiar do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional a empresa que participe do capital de outra
Pessoa Jurídica. Poderá participar em Sociedade de Propósito Específico,
desde que esta seja integrada exclusivamente por empresas optantes do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso e, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas a Conselheira Tatiana
Midori Migiyama (relatora) e a Conselheira Erika Costa Camargos Autran, que lhe negaram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Vinícius Guimarães.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.721723/2013-71
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.721723/2013-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama (Relatora), Vinicius Guimarães, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
1201-004.433, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por maioria de votos:
(i) não conheceu do recurso voluntário na parte em que suscitadas alegações
de inconstitucionalidade de lei;
(ii) rejeitou a preliminar de nulidade do ato de exclusão do Simples Nacional;
e
(iii) no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário, para considerar os
efeitos da exclusão do Simples Nacional a partir de 1o de janeiro de 2011.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO
SIMPLES.
O contraditório assegurado pela Constituição Federal é viabilizado pelo
contencioso administrativo inaugurado pela apresentação da impugnação ao
ato de exclusão, conforme previsão contida no art. 39 da Lei Complementar no
123, de 2006.
SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO. CENTRAL DE
COMPRAS INTEGRADA POR PESSOA JURÍDICA NÃO OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL.
1. A microempresa ou empresa de pequeno porte que participe do capital de
outra pessoa jurídica está impedida de se beneficiar do Simples Nacional, exceto
no caso em que participar do capital de Sociedade de Propósito Específico (SPE
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.721723/2013-71

- central de compras) integrada exclusivamente por empresas optantes do
regime simplificado.
2. Desse modo, quando do capital da central de compras há participação de
pessoa jurídica não optante do Simples Nacional, a ressalva legal não se
configura, e a hipótese de vedação torna-se aplicável.
3. Tal regramento não se aplica aos casos em que a empresa participante esteve
inativa durante o período de apuração.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência quanto à seguinte matéria “repercussão da inatividade da empresa
integrante da pessoa jurídica na qual os contribuintes participavam, para efeito de exclusão
do regime do Simples Nacional”. Trouxe, entre outros, que:
 O contribuinte interessado foi excluído do Simples Nacional, por
participarem do capital de outra pessoa jurídica: REDE
CASANOVA - DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA., que nunca se tratou de uma sociedade de
propósitos específicos, porquanto dela fez parte a pessoa jurídica
CASANOVA
COMERCIAL
DE
TINTAS
LTDA.,
CNPJ
no
07.410.299/0001-00, sem nunca ter optado pelo Simples Nacional;
 A Sociedade de Propósito Específico, por sua vez, deverá se balizar por
atributos definidos na LC 123, particularmente a vedação ao ingresso de
pessoas jurídicas não optantes;
 Verificou-se que o requisito de contar no seu quadro societário
apenas com empresas optantes pelo Simples Nacional não foi
observado pela empresa REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA
MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, pois a
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.721723/2013-71

pessoa jurídica CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA
participou do seu quadro societário sem nunca ter sido optante do
Simples Nacional.
 A questão da inatividade da empresa CASANOVA COMERCIAL
DE TINTAS LTDA, por sua vez, não altera o critério legal objetivo
consistente na obrigatoriedade de sua adesão ao SIMPLES
NACIONAL;
 Se durante o tempo em que participou da REDE CASANOVA –
DISTRIBUIDORA
MERCANTIL
DE
MATERIAIS
DE
CONSTRUÇÃO LTDA, a empresa CASANOVA COMERCIAL DE
TINTAS LTDA não era optante fica descaracterizada a Sociedade de
Propósito Específico prevista no art. 56 da LC 123;
 Uma vez desconfigurada a Sociedade de Propósito Específico, o
contribuinte incorre na vedação do art. 3o, § 4o, da LC 123.

Em despacho às fls. 430 a 435, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Cientificado do recurso, o sujeito passivo não apresentou contrarrazões.

É o relatório.
Voto Vencido

Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise dos recursos, entendo que o recurso deva ser
conhecido, eis que preenchidos os requisitos do art. 67 do RICARF/2015 – Portaria MF
343/2015 com alterações posteriores. O que concordo com a análise constante do despacho. Eis:
“[...]
De fato, em situação praticamente idêntica - sendo a SPE a mesma em ambos os
julgados - no ac. recorrido ficou assentado que houve transgressão apenas em
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.721723/2013-71

parte à vedação a que se refere § 1o do 56 da Lei no Complementar no 123 de
2006, no momento em que a SPE - REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA
– da qual era sócia a Recorrente, possuía outra sócia (Casanova Comercial de
Tintas Ltda) NÃO PERTENCENTE ao SIMPLES NACIONAL. Segundo o
ac. recorrido, essa transgressão foi apenas em parte na medida em que excluiu-
se o Recorrente do SIMPLES NACIONAL apenas a partir do período em que a
empresa Casanova Comercial de Tintas Ltda (não incluída no SIMPLES
NACIONAL) deixou de ser inativa.
De outra banda, o paradigma assentou o entendimento diverso, ou seja, de
que essa inatividade em parte do período em que o interessado participava do
capital daquela mesma SPE3 seria irrelevante para efeito de limitar o período
inicial da exclusão do SIMPLES NACIONAL. No caso, bastou o fato de que a
sociedade (Casanova Comercial de Tintas Ltda) não ter sido considerada
optante do SIMPLES enquanto sócia daquela mesma SPE para caracterizar a
exclusão retroativa em relação a todo o período daquela participação.”

Sendo assim, é de se conhecer o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, por haver similitude fática entre os arestos.

Ventiladas tais considerações, quanto à matéria posta em recurso, qual seja,
“repercussão da inatividade da empresa integrante da pessoa jurídica na qual os contribuintes
participavam, para efeito de exclusão do regime do Simples Nacional”, sem delongas, manifesto
minha concordância com o decidido pelo colegiado a quo – o que reflito o voto condutor do
nobre conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa:
“[...]
Mérito.
De acordo com a autoridade competente da DRF/SCS
responsável pela exclusão, no período entre 29/01/2010 a
04/01/2013, a pessoa jurídica interessada participou do
capital da sociedade denominada REDE CASANOVA –
DISTRIBUIDORA
MERCANTIL
DE
MATERIAIS
DE
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.721723/2013-71

CONSTRUÇÃO
LTDA.,
CNPJ
no
10.984.726/0001-60,
formalmente uma SPE, mas que não era integrada
exclusivamente de pessoas jurídicas optantes pelo Simples
Nacional, visto que, no período de 22/07/2009 a 04/01/2013, a
pessoa jurídica CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS
LTDA., CNPJ no 07.410.299/0001-00, participou de seu
quadro societário, sem nunca ter optado pelo Simples
Nacional.
Para melhor compreensão, recapitulemos os dispositivos
previstos na Lei Complementar no 123, de 2006, relacionadas
com a presente causa de exclusão.
Regra geral, não poderá se beneficiar do Simples Nacional a
pessoa jurídica que integrar o quadro societário de outra
pessoa jurídica, incorrendo na vedação contida no inciso VII
do § 4o do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 2006,
abaixo reproduzida:
Art. 3o ...
[...]
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico
diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o
regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
[...]
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;
[...]
O § 5o desse mesmo art. 3o estabelece hipótese de exceção,
afastando da vedação em tela, entre outras hipóteses, o caso
em que a “outra pessoa jurídica” é central de compras
constituída sob a forma de sociedade de propósito
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.721723/2013-71

específico, em conformidade com a previsão contida no art.
56 da mesma Lei Complementar.
§ 5o O disposto nos incisos IV e VII do § 4o deste artigo não
se aplica à participação no capital de cooperativas de crédito,
bem como em centrais de compras, bolsas de subcontratação,
no consórcio referido no art. 50 desta Lei Complementar e na
sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta
Lei
Complementar,
e
em
associações
assemelhadas,
sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia
solidária e outros tipos de sociedade, que tenham como
objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econômicos
das microempresas e empresas de pequeno porte.
Por sua vez, estabelece o art. 56 da mesma Lei Complementar
(grifei):
Art.56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte
poderão realizar negócios de compra e venda de bens e
serviços para os mercados nacional e internacional, por
meio de sociedade de propósito específico, nos termos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo federal.
(Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 1o Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput este
artigo pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional.
[...]
Esse é o contorno do caso ora sob exame.
A recorrente alega que era impossível a cada uma das sócias
da SPE ter acesso a informações internas das demais
integrantes do quadro societário da central de compras,
razão pela qual não poderia sofrer as consequências de um
desvio praticado por terceiros.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.721723/2013-71

No entanto, para o fim de permanecerem no regime simplificado,
a cada uma das sócias era perfeitamente possível se assegurar de
que as demais integrantes do quadro societário da SPE atendiam
ao requisito legal de serem, todas elas, optantes do Simples
Nacional.
A bem da verdade, a condição de optante do Simples Nacional não
corresponde a “informação interna” a cada sócia, conforme parece
ser o entendimento da recorrente. Trata-se de uma informação
pública que poderia perfeitamente ser compartilhada entre os
parceiros no empreendimento.
A partir do que consta na Representação Fiscal, fls. 141, no período de
22/07/2009 a 04/01/2013, no que concerne ao fato de a pessoa jurídica
CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA. nunca ter sido optante
do Simples Nacional, verifica-se que a fiscalização tomou por base a
seguinte consulta ao site Entes Federativos, fls. 16:

Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.721723/2013-71

A Recorrente, por sua vez, alega que tal empresa se
encontrava inativa até 2012, conforme faz prova as
declarações apresentadas.
Analisando-se os documentos acostados aos autos, a seguir
parcialmente reproduzidos, constata-se que tal assertiva é apenas
parcialmente procedente, senão vejamos:

Desta forma, nos períodos em que a pessoa jurídica esteve
inativa é razoável supor que não houve transgressão à regra
estabelecida no já citado § 1o do art. 56 da Lei
Complementar no 123, de 2006. No caso em litígio, tal
entendimento tem reflexos nos efeitos da exclusão para o
ano-calendário de 2010, uma vez que a partir do ano-
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.721723/2013-71

calendário de 2011 a empresa CADA NOVA COMERCIAL
DE TINTAS LTDA – ME foi optante pelo lucro presumido.
Quanto à alegação de que, “quando da constituição da Rede SPE,
todos, os sócios comprovaram seu vínculo com a opção pelo
simples vigente, inclusive a Casanova Comercial de Tintas,
conforme declaração de opção anexa (docs. 09, 10 e 11)”, é preciso
esclarecer que nenhum desses documentos, acostados às fls.
296/314, comprovam que a sociedade Casanova Comercial de
Tintas Ltda. era optante pelo Simples Nacional no período em tela.
O doc. 09 é uma declaração assinada por um dos sócios da
Casanova Comercial de Tintas Ltda.; o doc. 10 é uma cópia
do contrato social da Casanova Comercial de Tintas Ltda.; e
o doc. 11 é uma decisão da autoridade tributária do Rio
Grande do Sul em processo envolvendo a pessoa jurídica
denominada Santos e Passos Ltda., e na qual não há qualquer
referência a opção da sociedade Casanova Comercial de
Tintas Ltda. pelo Simples Nacional.
Já no que concerne à alegação de que a Secretaria da Receita
Federal não exerceu uma “fiscalização orientadora”, na
medida em que nunca a alertou que alguma das sócias da
SPE havia deixado de atender a legislação, percebe-se que,
com essa alegação, a recorrente pretende transferir a
responsabilidade
pela
observância
da
Lei
ao
órgão
fiscalizador, o que, com a devida vênia, juridicamente não
faz sentido algum. Independentemente de qualquer atuação
do órgão estatal, compete ao sujeito passivo o cumprimento
da lei tributária, especialmente quando se trata da
observância de regras próprias de regimes privilegiados.
Por fim, quanto à alegação de “inconstitucionalidade da Lei
Complementar n° 123, no que refere ao desenquadramento
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.721723/2013-71

de associados de SPE'S sem a prévio aviso, e ainda com efeito
em cadeia, no que tange a não comunicação versus direito de
receber a informação, existente no caso em tela”, cumpre
apenas esclarecer que o julgador administrativo não tem
competência
para
apreciar
arguições
de
inconstitucionalidade de normas, como bem esclarece a
Súmula CARF no 2, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
De todo o exposto, acolho parcialmente o pleito da defendente,
para considerar que os efeitos da exclusão devem ser
considerados somente a partir de 1o/01/2011. [...]”

Proveitoso trazer a conceituação de empresa inativa pelos próprios atos da
autoridade fiscal - IN SRF 2005/21:
“Art. 14............
[...]
§ 11. Considera-se pessoa jurídica inativa, para fins de apresentação da
DCTF, a que não tenha realizado qualquer atividade operacional, não
operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado
financeiro ou de capitais, durante todo o mês-calendário. [...]”

Sendo a empresa CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA inativa até
o ano de 2011, não há como se afastar o enquadramento pelo Simples do sujeito passivo. Frise-se
tal entendimento os seguintes acórdãos:
 Acórdão 1201-004.432:
“SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO. CENTRAL DE
COMPRAS INTEGRADA POR PESSOA JURÍDICA NÃO OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL.
A microempresa ou empresa de pequeno porte que participe do capital de
outra pessoa jurídica está impedida de se beneficiar do Simples Nacional,
exceto no caso em que participar do capital de Sociedade de Propósito
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.721723/2013-71

Específico (SPE - central de compras) integrada exclusivamente por
empresas optantes do regime simplificado.
Desse modo, quando do capital da central de compras há participação de
pessoa jurídica não optante do Simples Nacional, a ressalva legal não se
configura, e a hipótese de vedação torna-se aplicável.
Tal regramento não se aplica aos casos em que a empresa participante
esteve inativa durante o período de apuração”
 Acórdão 1201-004.469:
“[...]
SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO. CENTRAL DE
COMPRAS INTEGRADA POR PESSOA JURÍDICA NÃO OPTANTE
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
A microempresa ou empresa de pequeno porte que participe do capital de
outra pessoa jurídica está impedida de se beneficiar do Simples Nacional,
exceto no caso em que participar do capital de Sociedade de Propósito
Específico (SPE - central de compras) integrada exclusivamente por
empresas
optantes
do
regime
simplificado.
Desse modo, quando do capital da central de compras há participação de
pessoa jurídica não optante do Simples Nacional, a ressalva legal não se
configura, e a hipótese de vedação torna-se aplicável.
Tal regramento não se aplica aos casos em que a empresa participante
esteve inativa durante o período de apuração.”
Em vista de todo o exposto, voto por conhecer o Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, negando-lhe provimento.
É o meu voto.
(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama
Voto Vencedor
Conselheiro Vinícius Guimarães, redator designado.
Com o devido respeito aos argumentos da i. relatora, divirjo de seu entendimento
quanto ao mérito do recurso especial da Fazenda Nacional.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.721723/2013-71

Diversamente do que entendeu a relatora, penso que a exclusão da empresa
interessada do SIMPLES NACIONAL foi correta, tendo em vista que não foi observado o
requisito de contar, em seu quadro societário, com empresas optantes do SIMPLES
NACIONAL. Com efeito, restou demonstrado que:
a) No período de 22/07/2009 a 04/01/2013, a pessoa jurídica CASANOVA
COMERCIAL DE TINTAS LTDA – CNPJ no 07.410.299/0001-00 participou do seu
quadro societário e nunca foi optante do Simples Nacional;
b) A partir de 04/01/2013, participam de seu quadro societário pessoas físicas.
Quanto à alegação de que a empresa CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS
LTDA tenha permanecido inativa em parte do período em que participou do quadro societário da
interessada, entendo que tal situação é absolutamente irrelevante para o julgamento.
Isso porque as normas inscritas no art. 3o, §4, VII, e no art. 56, §1o da Lei
Complementar no 123/2006, trazem critério objetivo para a partição no SIMPLES NACIONAL,
expressamente vedando a participação de empresa tributada pelo regime do Simples Nacional no
capital de outra pessoa jurídica, senão no caso de Sociedade de Propósito Específico, desde que todas
as empresas integrantes sejam optantes do SIMPLES NACIONAL – e, aqui, não há qualquer
ressalva para casos de inatividade.
Nesse sentido, o Acórdão no 1402-004.964, apreciando caso absolutamente similar ao
presente, trouxe os fundamentos a seguir transcritos, os quais adoto como razões de decidir:
12. O Recorrente alega que sua exclusão do Simples não seria possível porque não tinha
conhecimento da situação de outra associada, bem como pelo fato da sociedade
CASANOVA estar inativa nos anos de 2010 e 2011, além de ter, em 2012 efetuado suas
atividades dentro dos limites do Simples, apesar de não ter ratificado sua opção pelo
simples. Há ainda declaração do sócio da CASANOVA às fls. 369-371 afirmando que
nem ele tinha conhecimento que sua sociedade não estaria inserida no Simples
Nacional, quanto mais os outros “associados”.
13. Cumpre destacar alguns dispositivos legais que tratam das questões indicadas.
Seriam eles o art. 5°, II da Constituição da República, o art. 3° do Decreto-Lei no
4.657/42, os arts. 16 e 56, § 1° (à época da exclusão do Contribuinte) da LC 123/06 e o
art. 136 do CTN, os quais são respectivamente transcritos a seguir.
(...)
14. Entende-se que, com base nestes dispositivos, é possível analisar as indagações do
Recorrente. Primeiramente não é possível alegar desconhecimento da situação de outro
sócio para fins de estabelecimento de SPE apenas com optantes pelo Simples em virtude
do art. 136 do CTN dispor que a responsabilidade é objetiva, ou seja, ocorrendo a
situação prevista na lei, aplica-se a sanção, independente da intenção do agente. Assim,
mesmo não conhecendo a situação dos outros sócios, a responsabilidade permanece
sendo a do Recorrente.
15. Neste caso a lei prevê que os requisitos para que sociedades optantes dos Simples
possam participar de SPE é que todos os sócios também sejam optantes pelo Regime, ou
seja, é um critério objetivo. Os sócios podem ou não estar no Simples, se houver apenas
um sócio que não seja optante, então todos os sócios que sejam optantes devem
responder pela situação, tendo em vista o disposto na LC 123/06, sendo que tal punição
se dá com sua exclusão. A alegação de desconhecimento também não pode ser acolhida,
pois o art. 3° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB - Decreto-
Lei no 4.657/42) prevê que ninguém pode alegar desconhecimento da lei, além disto, o
art. 16 da LC 123/06 é claro ao definir que ao Comitê Gestor incumbe estabelecer a
forma pela qual as microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs) optarão
pelo Simples. Disto se extrai que a criação de MEs e EPPs com o devido registro nas
juntas comerciais não as torna automaticamente optantes pelo Simples, opção esta que
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.721723/2013-71

deve ser exteriorizada, mediante requerimento específico, nos termos da lei. Igualmente
o fato de estar inativa, ou pelo menos não desenvolver atividades por um tempo, no
caso, nos anos de 2010 e 2011, ou se nunca comercializou não constituem relevância
para a presente situação. A questão chave é se a sociedade CASANOVA era ou não
optante pelo Simples enquanto sócia de SPE. Como não foi demonstrado que esta
sociedade estava no Regime, diferente do comprovado pela autoridade fiscal, não
devem ser acolhidos os argumentos do Recorrente relativos a tais questões.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso interposto pela Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 457
DF CARF MF
Original